Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-23.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Torna-se estável a decisão saneadora quando a parte, uma vez intimada, deixa de requerer ajustes ou esclarecimentos, na forma do art. 357, § 1o, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de produção de outras provas.
2. Em ação declaratória de inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado fraudulento, a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do CDC (artigos 2o e 3o, 18 e 34), de modo que a responsabilidade do Banco por danos causados ao consumidor é aferida de forma objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do referido diploma legal.
3. Não se verifica vício na inversão do ônus probatório quando a prova pode ser mais facilmente produzida pela instituição financeira, ou mesmo pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VI, do CDC e Súmula 297 do STJ).
4. Uma vez declarada a inexistência da relação jurídica, devem as partes retornar ao estado anterior.
5. O dever de restituição dobrada, corolário da não observância da boa-fé objetiva pelo fornecedor (EAREsp no 600.663/RS), não decorre inexoravelmente do simples reconhecimento da contratação fraudulenta (por terceiro) e, portanto, da falha na prestação do serviço bancário, sob pena de aplicação indiscriminada do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Não há que se falar em danos morais quando não comprovada a ocorrência de constrangimento hábil a causar lesão a direitos da personalidade do consumidor, sobretudo quando a reparação à lesão sofrida já é obtida com o retorno das partes ao status quo ante e a desconstituição dos efeitos do contrato fraudulento, mediante devolução das parcelas descontadas indevidamente.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.